Tribunal: TJDFT
Processo: 0736106-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0736106-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ANTONIO MANOEL NUNES, AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR DESPACHO Intimem-se os agravados, NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e ANTONIO MANOEL NUNES, para apresentarem contrarrazões ao agravo, no prazo legal, observada a prerrogativa de prazo em dobro da Curadoria Especial (CPC 186). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator